Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730708-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, BARBARA SANTANA SILVA AGRAVADO: EMANUELA EVANGELISTA DE SANTANA, ANNA CLARA SANTANA DE LUCENA, BARBARA SANTANA SILVA DECISÃO DEFERE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a homologação de acordo celebrado entre as partes. Embora ainda pendente o julgamento do presente recurso, as agravadas, Bárbara Santana Silva e outras, requerem o pagamento, pela agravante, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdências S/A, do valor de R$ 510.000,00, a título de parcela incontroversa do montante devido em razão da procedência da ação principal (ID 37632014). Intimada, a agravante manifestou concordância ao pedido das agravadas e requereu o prazo de 15 dias para o pagamento (ID 38470859). No caso, diante do consenso manifestado pelas partes, defiro o depósito da parcela incontroversa (CPC/2015 523 caput) do débito oriundo da sentença de procedência proferida no processo principal, em favor das autoras/agravadas. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o depósito, a ser realizado perante d. Juízo de origem (CPC/2015 516 II), e anoto que o pagamento não induz a homologação automática do acordo ou qualquer prejuízo ao julgamento do presente agravo. P. I. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator